Tribunal: TJPA
Processo: 0800244-07.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800244-07.2020.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: MARIA DO CARMO CARDOSO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Barcarena contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento em pecúnia de licença-prêmio por assiduidade não usufruída, com fundamento no artigo 86 da Lei Complementar Municipal n.º 002/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio adquirida e não gozada por servidora pública municipal aposentada, vez que a legislação local estabelece tal possibilidade de conversão apenas em caso de falecimento do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF, em sede de repercussão, firmou entendimento de que, nos casos em que não é mais possível o gozo da licença-prêmio por motivo de aposentadoria ou rompimento do vínculo, é devida a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
4. A literalidade da norma municipal não prevalece diante da interpretação sistemática que visa proteger o direito adquirido do servidor e evitar o locupletamento indevido do ente público.
5. Jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal reconhece a possibilidade de conversão em dinheiro da licença-prêmio adquirida e não gozada, nos casos em que não mais subsiste vínculo com a Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
“Tese de julgamento: 1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não usufruída por servidor público municipal que se aposenta, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. 2. A restrição contida na norma local quanto à conversão apenas em caso de falecimento não impede o reconhecimento do direito à indenização ao servidor inativo.”

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTES O PEDIDO para determinar ao MUNICÍPIO DE BARCARENA que efetue o pagamento da licença prêmio não gozadas pela parte autora, devendo ser tomado como parâmetro o último vencimento recebido pela mesma, a ser corrigido a partir da citação com base no tema 905 do STJ.”

O Recorrido relata que a Apelada foi servidora efetiva do Município de Barcarena, sendo que aposentou em 24/07/2017 e, em 20/9/2017, solicitou o pagamento de valores relativos à licença prêmio não usufruída do período de 01/02/2011 a 01/02/2016.

Nesse condão, o Apelante argumenta que a Apelada não pleiteou administrativamente o pagamento da referida licença enquanto estava laborando, e que é vedado o pagamento da licença prêmio simultaneamente com os proventos de aposentadoria.

Informa, ainda, que a previsão de conversão em pecúnia da licença prêmio por assiduidade não usufruída ocorrerá somente se houver o falecimento do servidor que fazia jus.

Destarte, pleiteia o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e, assim, julgados improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 16823289).

O Ministério Público de 2º declarou ser dispensável a sua intervenção no feito (Id. 18644308).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

VOTO

Considerando estarem presentes os pressupostos, conheço do recurso de apelação.

O cerne da questão está em analisar se é devido pagamento da licença prêmio não usufruída pela Apelada, haja vista ter sido aposentada.

Primeiramente, devo consignar que, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 002/94, especificamente no artigo 86, a concessão de licença-prêmio por assiduidade é devida aos servidores municipais. Veja-se:

Art. 86 Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a três meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo.

Parágrafo único. Os períodos de Licença Prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor que vier a falecer, serão convertidos em dinheiro, em favor de seus beneficiários da pensão.

Ocorre que, apesar da referida norma estabelecer a possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, é possível compreender que a servidora, atendeu aos requisitos para usufruir da licença prêmio por assiduidade, mas aposentou se ter usufruído do benefício.

Sobre a temática o STF fixou o entendimento de que, não sendo possível o gozo da licença, é devida a conversão em pecúnia, homenageando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte (STF -
ARE: 721001 RJ

0289104-31.2011.8.19.0001
, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 28/02/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/03/2013).”

Nesse sentido seguiram demais julgados da Suprema Corte. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 3.10.2017. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI DISTRITAL 197/1991 E LEI
8.112
/1990. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
279
/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.

1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto ao direito do ora Agravado ao recebimento de licença-prêmio, seria necessária a análise das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em recurso extraordinário. Inexistência de ofensa direta à
Constituição Federal
.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
ARE 721.001
-RG (tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública.

3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art.
1.021
,
§ 4º
, do
CPC
. Conforme art.
85
,
§ 11
,
CPC
, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (STF,
ARE n.º 1030508
/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe 07/05/2019)

A jurisprudência deste Egrégio TJPA acompanha o mesmo raciocínio.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA . POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. 1 . Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Barcarena contra sentença que julga procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente federativo ao pagamento de licença-prêmio não gozada 2. A demandante pleiteou a indenização de licença-prêmio de 3 (três) meses, adquirida no período de 11/3/2009 a 7/3/2016, quando exerceu o cargo efetivo de assistente social do município de Barcarena. 3. Nos termos do art . 86, caput, da Lei Complementar Municipal nº. 002/94, “após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a três meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo”. A autora foi exonerada a pedido, sendo que, durante o exercício do cargo de assistente social, não usufruiu da licença-prêmio adquirida. 4 . Não havendo mais a possibilidade de gozo de licença-prêmio, deve-se adotar o entendimento sedimentado pelo STJ, pelo STF e por esta Corte, no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Tema 1.086 do STJ. Tema 635 do STF . 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0002224-27.2017.8 .14.0008, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL INATIVA. ART . 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 02/94. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE PERÍODOS DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS EM ATIVIDADE. PREVISÃO LEGAL APENAS NA HIPÓTESE DE FALECIMENTO DO SERVIDOR OU SERVIDORA E EM FAVOR DOS BENEFICIÁRIOS DA PENSÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE . EXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTO PERMITINDO A CONVERSÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 1.086). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 86, parágrafo único, da LC Municipal nº 02/1994 prevê a possibilidade de conversão em pecúnia dos períodos de Licença Prêmio apenas no caso de falecimento do servidor ou servidora e em favor dos beneficiários da pensão .

2. Não obstante a literalidade da norma local o entendimento prevalecente no Tribunal da Cidadania é no sentido de permitir que o próprio servidor ou servidora inativo (a) postule em juízo e se beneficie dessa indenização.

3. Com efeito, não há mínima razoabilidade privar o servidor de perceber tal compensação pelo não exercício de um direito já incorporado ao seu patrimônio e, por outro lado, permitir que os herdeiros (pensionistas) se beneficiem conforme decidido no REsp nº 1 .854.662/CE (Tema Repetitivo nº 1.086), inclusive prescindindo de prévio requerimento administrativo, razões suficientes para rechaçar a pretensão recursal.

4 . O pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte apelada é decorrente da própria sucumbência (art. 85 do CPC).

5. Observa-se, todavia, ser indevida a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais por força do art . 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015.

6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, no sentido de reformar parcialmente a sentença tão somente para afastar a condenação do Município de Barcarena quanto ao pagamento das custas processuais.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08021535020218140008 14343407, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/05/2023, 2ª Turma de Direito Público).

Portanto, inexiste incompatibilidade no pagamento da referida indenização com o recebimento da aposentadoria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 28/05/2025